Tribunal: STF
Processo: HC 156514
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Caraguatatuba/SP, no processo nº 711/08, absolveu a paciente da prática do delito previsto no artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. 
    A Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação interposta pelo Ministério Público, condenando-a a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 417 dias-multa, ante o cometimento da infração mencionada. O acórdão transitou em julgado no dia 9 de agosto de 2013.
    O Juízo, considerado o processo nº 0010444-30.2008.8.26.0126, não acolheu pedido da defesa voltado ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Ressaltou inadequado, para fins de contagem do prazo prescricional, considerar-se o período relacionado à custódia provisória. Reportando-se à pena imposta e ao artigo 115 do Código Penal, a versar a redução, pela metade, do prazo prescricional em razão de, à época dos fatos, ser a paciente menor de 21 anos, assentou não transcorrido o lapso de 6 anos entre o trânsito em julgado para a acusação – 13 de março de 2013 – e a data referente à decisão – 16 de abril de 2018.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 447.802, indeferido liminarmente pelo Relator.
    O impetrante sustenta viável o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Diz necessário ter-se presente, para fins prescricionais, o período relativo à preventiva – 15 de dezembro de 2008 a 22 de julho de 2009. Afirma que, observada a duração da custódia provisória, a sanção remanescente fica em patamar inferior a 4 anos, cuja prescrição, ante a redução prevista no artigo 115 do Código Penal, dá-se em 4 anos.
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. No mérito, busca o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado do título condenatório, para a defesa, no dia 9 de agosto de 2013, e o cumprimento do mandado de prisão em 17 de fevereiro de 2018.
    2. Na definição do lapso alusivo à prescrição da pretensão executória, tendo em vista referir-se à pena que sobeja para cumprimento, há de considerar-se a quantidade de sanção que efetivamente deve ser cumprida, observando-se o tempo de prisão preventiva do acusado. Cumpre reiterar o que fiz ver quando do julgamento, pela Primeira Turma, do recurso em habeas corpus nº 85.026, relator ministro Eros Grau:
    [...]
    Preceitua o artigo 113 que, no caso de se evadir o condenado ou de se revogar o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. O que significa a expressão “tempo que resta da pena”? A meu, é o tempo a ser cumprido em segregação. É o restante da pena.
    Indaga-se: não se computa, para se saber o período que ainda resta da pena, o espaço de tempo alusivo à preventiva? Será que se pode caminhar para a abstração desse período e concluir-se que ele é afastado simplesmente do cenário jurídico, como se não tivesse havido o cerceio à liberdade de ir e vir e existisse uma pena ainda a ser cumprido mesmo que não o considere? Para mim, Presidente, a resposta é negativa. Há de se levar em conta, sim, o que sobeja da pena, ou seja, o período desta que deve ainda ser cumprido para se definir a prescrição da pretensão executória.
    [...]
    Dessa forma, ante a sanção estabelecida – 4 anos e 2 meses de reclusão – e o tempo relativo à prisão preventiva – 15 de dezembro de 2008 a 22 de julho de 2009 –, tem-se pena remanescente em patamar inferior a 4 anos, cujo prazo prescricional dá-se, nos termos do artigo 109, inciso IV, em 8 anos. Observada a redução do lapso, pela metade, em virtude de a paciente, à época dos fatos, ser menor de 21 anos, surge o prazo de 4 anos. Uma vez transcorrido entre o trânsito em julgado do título condenatório para ambas as partes – 9 de agosto de 2013 – e o início da execução da pena – 17 de agosto de 2018 –, surge relevante o que alegado acerca da prescrição da pretensão executória.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento do mérito desta impetração, a execução do título condenatório formalizado no processo nº 00104443020088260126, da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba/SP.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator